Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1855/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, incisos I; 143, inciso V; e 199, § 3o, do Regimento Interno, em autorizar o desarquivamento deste processo relativamente ao Município de Lagoa/PB (CNPJ 09.151.796/0001-58); receber como alegações de defesa o documento juntado à peça 26, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 808/2016-TCU-Plenário ; autorizar a realização da citação do Município de Lagoa/PB, nos termos da instrução da Unidade Técnica, peça 28; e fazer as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 031.690/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco da Costa Vieira (XXX.574.954-XX); Prefeitura Municipal de Lagoa - PB (09.151.796/0001-58) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa - PB 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Andre Gama Tavares (18.407/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Lagoa - PB; Antonio Anizio Neto (885/OAB-PB), representando Rosa Linhares Fernandes Vieira e Francisco da Costa Vieira; André Luiz Queiroga Macedo (OAB/PB 20.305). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1.informar ao Município de Alagoa/PB que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; 1.7.2. esclarecer ao Município de Alagoa/PB, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 1.7.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 12 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal.